Tribunal: STF
Processo: RE 1486248
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 284 DA SÚMULA DO STF. CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E DA TAXA DE LIXO. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 350, DE 2021. REVOGADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AÇÃO PREJUDICADA.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Mandado de segurança Taxa de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo e resíduos provenientes de imóveis e Contribuições de Limpeza Urbana e manejo de resíduos sólidos e de Drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. Sentença de procedência. Lei Complementar Municipal nº 350/2021, editada com base na Lei 14.026/2020, que definiu o marco legal regulatório do saneamento básico no Brasil. Cobrança progressiva da taxa de coleta de resíduos sólidos, que aumenta conforme a metragem da área edificada do imóvel. Critério desvinculado do custo da atividade estatal que afronta os princípios da isonomia e da equivalência. “Contribuições” de Limpeza pública de Drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. Fato gerador das obrigações dotado de natureza jurídica de taxa. Inobservância dos requisitos de divisibilidade e especificidade. Recurso não provido.” (e-doc. 12)



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 15).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base nas alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional, a parte recorrente informa que “a 14ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, manteve a inexigibilidade da: (i) Taxa em Razão dos Serviços Públicos de Coleta, Remoção e Tratamento ou Destinação de Lixo ou Resíduo Provenientes de Imóveis (“Taxa do Lixo”); (ii) Contribuição de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos; e (iii) Contribuição de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas que foram aprovadas em razão da Lei Complementar nº 350, de 13 de agosto de 2021 do Município de Jales-SP. ” (e-doc. 16, p. 4). 



    3.1 Defende “que a manutenção da inexigibilidade de cobrança da taxa e das contribuições criadas pela LC 350/2021 acarretarão prejuízos imensos aos Município de Jales-SP, diante dos investimentos realizados para colocação dos serviços à disposição da população” (e-doc. 16, p. 5). Aponta, como debate central, “a constitucionalidade e validade de norma local, no caso, a vigência da Lei Complementar Municipal nº 350/2021, que foi editada em observância à Lei Federal nº 14.026/20 (que alterou a Lei nº 11.445/07), no ponto em que impôs ao município a instituição de taxas, tarifas, tributos e outros preços públicos específicos” (e-doc. 16, p. 11). Alega que, “para se buscar a decretação da invalidade da Lei Municipal nº 350/2021, é fundamental analisar a compatibilidade da Lei nº 14.026/2020 com a CF/88, análise essa já realizada pelo STF no julgamento das ADIs 6.492, 6.536, 6.583 e 6.882” (e-doc. 16, p. 24). 



    4. Foram apresentadas contrarrazões e a contraminuta ao agravo em recurso extraordinário (e-docs. 18 e 23).



    5. O Tribunal de origem entendeu pela inadmissibilidade do recurso extraordinário, sob o seguinte fundamento:



    “No entanto, o recurso não merece trânsito pela alínea “a”. 



    Isso porque, com relação à constitucionalidade da taxa de lixo e das contribuições, bem como no tocante à limitação ao poder de tributar da Municipalidade, os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato à norma constitucional enunciada, pois o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas colhidas no correr do feito. Incidente a Súmula 279 do Col. Supremo Tribunal Federal.



    (...)



    Quanto à interposição do apelo extremo pelo permissivo do 102, inciso III, alínea "b", da CF/88, não se mostra cabível o recurso, haja vista que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal (cf. AI 750.443-GO, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 14/03/2013). No mesmo sentido: RE 640.812 AgR/MS, Rel. Min. ROSA /WEBER, DJe de 12/08/2015. 



    Inadmito, pois, o recurso extraordinário (fls. 439/487) com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.” (e-doc. 19, p. 1-3; grifos no original).



    É o relatório.



    Decido.



    6. Inicialmente, nota-se que o recorrente não indicou os dispositivos da Constituição da República que teriam sido violados pelo acórdão recorrido, o que evidencia a deficiência na fundamentação do apelo extremo e atrai a incidência do enunciado nº 284 da Súmula do STF. Nesse sentido, cito os seguintes julgados desta Corte:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL ALEGADAMENTE CONTRARIADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA AL. B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.”



    (ARE nº 1.476.020/SP, Min. Rel. Cármen Lúcia, j. 14/02/2024, p. 16/02/2024; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES.



    1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte.



    2. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.” 



    (ARE nº 767.716-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/12/2016, p. 10/02/2017; grifos acrescidos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.



    1. É incognoscível recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, ‘a’, da Constituição da República, sem que a parte Recorrente tenha indicado os dispositivos constitucionais tidos por violados. Súmula 284 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC, e majoração em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, §11, do CPC.” 



    (ARE nº 1.080.705-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/06/2018, p. 13/06/2018; grifos acrescidos).



    7. Ainda que ultrapassado esse óbice, melhor sorte não assiste à parte recorrente. 



    8. Em pesquisa ao sítio eletrônico da Câmara Municipal de Jales/SPo, verificou-se que a Lei Complementar nº 350, de 2021, objeto deste recurso extraordinário, e suas posteriores alterações foram revogadas pela Lei Complementar nº 376, de 2022. Após, ambas foram expressamente revogadas pela Lei Complementar nº 379, de 2022 (https://www.legislacaodigital.com.br/Jales-SP/LeisComplementares/379-2022#art1).



    9. A alteração de caráter definitivo no ordenamento jurídico local, constituindo-se como fato superveniente de relevância no iter de apreciação e desfecho deste recurso, em que se discute a exigibilidade das contribuições municipais de saneamento básico e da taxa do lixo, tributos esses instituídos pela Lei Complementar nº 350, de 2021, instala situação de prejudicialidade em relação à sua análise.



    10. Nesse sentido, destaco as seguintes decisões da Segunda Turma deste Pretório Excelso:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E DA TAXA DE LIXO. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 350/2021. REVOGAÇÃO. PERDA DO OBJETO DO RECURSO. EFEITOS REMANESCENTES DA NORMA REVOGADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. DESPROVIMENTO. 



    1. A revogação expressa da Complementar Municipal nº 350/2021 pela Lei Complementar nº 379/2022 acarreta a perda superveniente de objeto do apelo extremo, com o consequente prejuízo do recurso extraordinário. Precedentes. 



    2. É inviável o processamento do apelo extremo quando seu exame implica rever a interpretação de norma local que fundamentou a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 do STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.403.739-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/12/2023, p. 12/12/2023).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito tributário. Contribuições municipais de saneamento básico e taxa de lixo. Inconstitucionalidade. Lei Complementar Municipal nº 350/20. Tema nº 146/RG. Custo. Proporcionalidade. Súmulas nºs 279 e 280 do STF. Dispositivos constitucionais violados. Indicação. Ausência. Súmula nº 284/STF.



    1. O acórdão recorrido, ao ratificar a declaração de inconstitucionalidade das contribuições municipais de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas e de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos instituídas pela Lei Complementar Municipal nº 350/20, o fez em estrita harmonia com a consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.



    2. A presente controvérsia ultrapassa as balizas estabelecidas no julgamento do Tema nº 146 da Repercussão Geral, e seu acolhimento demanda a reanálise da legislação municipal de regência e o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, consoante o art. 1.021, § 4º, do Novo CPC.



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (RE nº 1.403.062-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 18/03/2024, p. 04/04/2024).



    11. Ante o exposto, julgo prejudicado o presente agravo no recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, inc. IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, por perda superveniente do objeto.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator